Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-50.2023.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000861-50.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIRCE VALENTIM DIAS - CPF: 534.960.601-82 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIRCE VALENTIM DIAS - CPF: 534.960.601-82 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

DIRCE VALENTIM DIAS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
S
:

BANCO BRADESCO S.A.

DIRCE VALENTIM DIAS

EMENTA:

APELAÇ
ÕES
CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS – DESCONTOS DE VALORES À TÍTULO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA
CORRENTE DA DEMANDANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE DIRCE VALENTIM DIAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato
de
capitalização
,
questionado na lide, o qual ensejou descontos
indevidos na conta bancária do autor
, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, e, a responsabilidade da instituição bancária, haja vista que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

O ônus da prova, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O consumidor cobrado indevidamente tem direito à restituição dos valores descontados dos seus proventos mensais.

A ocorrência de descontos indevidos em conta bancária ocasiona, o chamado dano moral
"in
re

ipsa
"
.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelaç
ões
Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e por

DIRCE VALENTIM DIAS
, tirado contra sentença
(ID. no 2
1
7476325
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2a
V
ara da Comarca de
Mirassol do Oeste
-MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência De Relação Jurídica c/c Reparação De Danos Morais e Materiais
,

julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s iniciais,

nos seguintes termos:

“
(...)

No caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor, assim cabe esclarecer que no presenta caso incide Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o do CDC, visto que a inversão do ônus da prova já foi realizada quando da liminar
.

(...)

Destarte, de fato a conduta do requerido é indevida, e os fatos ocorridos não se
tratam
de simples aborrecimento. O dano moral é presumido em casos tais, consoante unânime entendimento jurisprudencial.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

(...)

No que tange ao quantumindenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

(...)

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de:

1.DECLARAR
inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2.CONDENO
o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados.

3.CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a requerente,
a título de danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC.

(...)
”

Em suas raz
õ
es recursais,
a
s
parte
s

recorrente
s

invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais de
BANCO BRADESCO S.A:

Da ausência de conduta ilícita.

Da ausência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado a tal título.

Dos supostos danos materiais suportados.

D
a incidência
dos

juros
moratórios
a partir do arbitramento
.

D
a constatação de má-fé da demandante.

2. Das razões
recursais de
DIRCE VALENTIM DIAS
:

2.1.
Da majoração do quantum indenizatório arbitrado
a título de danos morais.

2.2. Dos juros moratórios
a
partir
do evento danoso
.

Recurso

de BANCO BRADESCO S.A,
tempestivo
e
custas recolhidas
.
(
ID
no
2
17476333
).

Recurso de
DIRCE VALENTIM DIAS
, tempestivo e
isento do recolhimento de custas
.
(ID no 21
7476329
).

A parte recorrida
DIRCE VALENTIM DIAS
apresenta

suas contrarrazões,
rebatendo
,
no mérito, as alegações d
o
recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID no
217476336
)
.

A parte recorrida BANCO BRADESCO S.A. apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID no 217476337)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
DIRCE VALENTIM DIAS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

DIRCE VALENTIM DIAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais
da parte
recorrente
BANCO BRADESCO S.A:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
DIRCE VALENTIM DIAS
ajuizou ação indenizatória em face da instituição financeira, ora apelante, visando o ressarcimento de descontos
de valores efetuados em sua conta bancária
, utilizada para fins de recebimento de benefício previdenciário.

Afirma que
nunca efetuou contratação junto
a instituição bancária
, todavia, o banco
efetu
ou tais
descontos
referente a título de capitalização.

Defende a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, bem como a alteração dos juros moratórios, por e tratar de relação extracontratual, devendo incidir a partir do evento danoso.

Por outro lado, aduz o banco BRADESCO S.A., que não há o que se falar em ilegalidade nos descontos, tendo em vista que a contratação dos serviços partiu do próprio consumidor
, via site da instituição financeira.

Assevera que agiu
em exercício regular do direito, de forma que
,
tais descontos são devidos.

Por fim, defende a reforma da sentença, extirpando
os supostos danos morais suportados
.

Alternativamente, defende a minoração do
quantum indenizatório, bem como a alteração dos juros moratórios, a título de danos morais, devendo incidir a partir do arbitramento
.

Pois bem.

Passo à análise
da questão prévia suscitada pela instituição financeira em sede de contrarrazões
, ou seja, a preliminar de dialeticidade.

Da

pr
eliminar de dialeticidade
arguida pela instituição financeira.

Em sede de
contrarrazões, a instituição financeira recorrente arguiu a preliminar de
dialeticidade, defendendo o não conhecimento d
o
recurso

de apelação interposto pela parte adversa, afirmando que
em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos apresentados na petição inicial.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos
do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita.

Antes de analisar a teses levantadas pelas partes litigantes, c
umpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nesta senda, de
acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
:

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Na hipótese, ficou comprovado que o banco efetuou descontos indevidos na conta d
a
autor
a, à título de contratação de título de capitalização,

Nesse passo
,
o
banco apelante
deveria ter efetivamente
comprova
do
a existência de fato extintivo do direito do autor, consistente
na contratação dos serviços
,
que autorizaram os
descontos efetuados, o
que não ocorreu
.

Nesta senda, apesar das alegações de que a contratação se originou via site da instituição financeira
,

não se preocupou em colacionar à peça defensiva
o documento referente
às

contratações
de suposto
título de capitalização
que ensejaram os descontos
questionad
o
s
pelo demandante da ação,
ou ainda, as telas sistêmicas e demais
procedimentos referentes
a autorização de tais descontos
/contratação.

Nesta senda, ante todo o exposto acima, a meu ver, restou
caracteriza
da a
falha na prestação de serviços
, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco
apelante
, pelos danos causados
à
autor
a
/apelad
a
, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

2.2. Da ausência do dever de restituição de danos materiais.

Afirma a instituição financeira, que agiu em exercício regular do direito, ao efetuar descontos na conta corrente da demandante, considerando, que houve a contratação válida e regular.

Conforme exposto no tópico anterior, restou comprovada a conduta ilícita praticada pela parte recorrente

Desta forma, n
o que concerne a tal tese levantada
,
entendo que
tal pedido

merece rejeição
, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam tal pretensão indenizatória, devendo, portanto,
restituir
os valores indevidamente
descontados na conta corrente da autora/apelada
, no importe de
R$ 528,21

(quinhentos e vinte oito reais e vinte
um centavos
), em sua modalidade simples, conforme determinado na sentença fustigada.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto recursal, o pleito d
a
recorrente
também
merece rejeição, pois, é inegável que
os descontos indevidos
na conta bancária da
autor
a
/apelad
a
, ocasionou o desprovimento de parte de sua verba remuneratória, ensejando, portanto, indenização por danos morais, já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua família, bem como, tais rendimentos mensais, são, presumidamente, essenciais
para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário.

Assim,
é incontroverso,
o dever de indenizar, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

Desta forma, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pel
a
autor
a
/apelad
a
podem ser classificados como mero aborrecimento.

Ademais, em situações de desconto
s
indevido
s, realizados pela
instituição financeira,
derivados de contratação não comprovada, enseja
a responsabilização por danos morais se denomina
'in
re

ipsa
'.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –

DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”

(TJMT- PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018,
Publicado
no DJE 05/02/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO
- AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM MANTIDO
- REPETIÇÃO
DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que
o contrato foram
efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”

TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017,
Publicado
no DJE 09/10/2017).

Da redução do quantum indenizatório.

Nest
a particularidade fático-jurídica
, anoto que o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo, será discutido no
tópico
3
.1

D
a incidência de
juros moratórios

à
partir
do arbitramento
.

Nesta particularidade fático-jurídica,
registro que tal tese de alteração de juros moratórios, será discutido
no
tópico 3.
2.

3
. Das razões recursais de
DIRCE VALENTIM DIAS
:

3
.1. Da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Defende
a
apelante, a reforma do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, pois,
caracterizada a falha na prestação dos
s
erviços pelo
banco recorrente, necessário se faz o arbitramento de valores em quantia a restituir de forma justa os danos suportados.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
6
.000,00 (
seis

mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do

dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDENCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –DANO MORAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade das contratações, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

De acordo com entendimento jurisprudencial, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano,
arbitrando-o com razoabilidade e bom senso. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução.
”

(N.U 1020625-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Da incidência de juros moratórios
à
partir do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual.

Com relação a alteração dos juros moratórios, entendo que assiste razão à apelante, pois, se tratando de condenação por dano moraldecorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.

Portanto, neste ponto recursal, entendo que há necessidade parcial reforma na sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
interposto por
DIRCE VALENTIM DIAS
,
e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para
o fim de majorar o valor

condenatório
arbitrado à
título de danos morais,
para a quantia de R$ 6.000.00 (seis mil reais),
bem como, para alterar a

incidência dos juros de mora, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ)
mantendo-se
,
quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

E, conheço do recurso de Apelação de
BANCO BRADESCO S.A,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de
sucumbência
,
fixados pelo Juízo de 1o Grau em desfavor do recorrido BANCO BRADESCO S.A.,
para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
conforme determina o art. 86, §
11o
do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024